Tribunal: TJMT
Processo: 1024096-76.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024096-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIANA MATOS DE JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 027.211.845-12 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento a ambos os recursos DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do relator, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Posto isso, dou provimento ao recurso da instituição financeira para fixar o valor de R$3.000,00 (três mil reais), cujo quantum tenho como melhor definidor dos danos morais na espécie, mantendo, no mais, o teor da sentença. Via de consequência, nego provimento ao recurso de Eliana Matos de Jesus, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação. POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA, VENCIDO O RELATOR.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA RECONHECIDO – DANO MORAL – CARACTERIZADO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE ELIANA MATOS DE JESUS DE OLIVEIRA

2.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Eliana Matos de Jesus de Oliveira almejando a majoração da reparação por danos morais, porquanto entende irrisório o valor estabelecido pelo juízo singular.

3.

O pleito recursal vai desacolhido.

4.

Com efeito, conforme se evola do recurso inominado manejado pela parte reclamante seu pedido restringe-se unicamente à quantificação da reparação civil aplicável na hipótese dos autos.

5.

Ocorre, todavia, que conforme se infere do ato sentencial objeto do presente recurso, não se constata razão para a sua majoração na forma como pleiteado.

6.

Escorreita a fundamentação declinada na sentença que, apreciando os critérios e requisitos aplicáveis à matéria, acabou por estabelecer quantificação suficiente tanto à alcançar a reparação do dano verificado, quanto para impor à parte condenada o caráter pedagógico inerente à condenação.

7.

Não se há de entender de modo diverso acerca da quantificação da reparação moral verificada no caso dos autos, devendo, pois, ser afastada a pretensão recursal manejada pela parte autora.

8.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA BANCO BRADESCO S/A

9.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco Bradesco S/A na qual almeja a reforma integral da sentença prolatada pelo juízo singular para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, eis que sua conduta tomou por base a existência de relação contratual estabelecida entre as partes. Pede subsidiariamente a redução do montante estabelecido a título de reparação por dano moral.

10.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente/reclamada.

11.

Acerca da conduta ilícita, não se alcança conclusão diversa daquela consignada no ato sentencial.

12.

A parte reclamante ao propor a presente demanda apresentou alegação de fato negativo, porquanto nega a existência do débito levado à inscrição, a partir de tal alegação imputou à parte recorrente/reclamada o ônus da prova quer por trazer alegação de fato negativo, quer pelo fato de que tem incidência no caso em exame as normas consumeristas (CDC, art. 6o, inciso VIII).

13.

Ocorre que a parte recorrente, a quem competia o ônus da prova, não logrou dele se desvencilhar, o que deveria ter sido realizado por meio de documentação capaz de comprovar a relação jurídica ou ao menos a legitimidade do débito levado à apontamento; todavia, passou ao largo de qualquer comprovação nesse sentido.

14.

Ora, uma vez não tendo a parte a quem competia o ônus da prova, demonstrado nos autos a legitimidade do débito que assevera existir, resta cogente a sua declaração de inexistência, tal como realizado no ato sentencial.

15.

Demais disso, outra consequência não se apresenta, senão pela caracterização do dano moral, o qual no caso em comento deve ser reparado, ante a inexistência de circunstâncias capazes de afastar tal dever, o que se apresentaria mediante a demonstração da existência de inscrições pretéritas.

16.

Acerca do montante fixado a título de reparação por dano moral, tenho que, de igual modo ao que já apreciado acerca da pretensão recursal apresentada pela parte reclamante, igual sorte se apresenta ao pleito de redução formulado pela parte reclamada.

17.

Os fundamentos declinados naquele ponto, e aplicam integralmente a este, eis que a quantificação da reparação moral incorreu em detida análise dos elementos aplicáveis à matéria, bem assim sem se descurar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

18.

Não merece, pois, qualquer reforma também nesse ponto.

19.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

20.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, as partes Recorrentes arcarão com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte reclamante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

21.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

V O T O S V O G A I S

Divirjo o relator, pois entendo que o recurso do banco merece alcançar provimento, tendo em vista destoar a fixação dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, incorrendo em injustificável enriquecimento sem causa na espécie.

Com efeito, de acordo com os fatos narrados na exordial, o fato danoso é o seguinte:

"O (A) Requerente teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes do SERASA/SPC/SCPC, por cobranças indevidas por parte da empresa Requerida, referente ao suposto débito de R$ 495,77 (quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), gerado em tese pelo contrato no 09730009867444979897, conforme extrato em anexo, dívida que o Reclamante desconhece."

Como se observa dos fatos, em especial do valor da inscrição e a sua repercussão, ainda que se afirme se tratar de situação de in re ipsa, não justifica a condenação realizada em dezesseis vezes o valor da inscrição indevida, ou seja, R$8.000,00 (oito mil reais).

Desse modo, reputo como razoável, proporcional, inibidor e pedagógico o valor de R$3.000,00 (três mil reais), cujo quantum tenho como melhor definidor dos danos morais na espécie.

Posto isso, dou provimento ao recurso da instituição financeira para fixar o valor de R$3.000,00 (três mil reais), cujo quantum tenho como melhor definidor dos danos morais na espécie, mantendo, no mais, o teor da sentença. Via de consequência, nego provimento ao recurso de Eliana Matos de Jesus, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023